Tribunal: TJSP
Processo: 2116149-84.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Pedido de inclusão dos sócios no polo passivo – Encerramento irregular da sociedade não demonstrado – Devolução negativa da carta com aviso de recebimento "AR" que, por si só, não configura dissolução irregular da sociedade - Art. 135, do CTN – Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000281703
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2116149-84.2019.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante MUNICIPIO DE
JUNDIAI, é agravado EAB PESQUISA DE MERCADO S/C LTDA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento ao
recurso, vencido o Relator sorteado. Acórdão com o 2o juiz, des. Octavio Machado de
Barros.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS, vencedor, JOÃO ALBERTO PEZARINI, vencido, OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
*
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2116149-84.2019.8.26.0000 JUNDIAÍ VOTO No 2/4
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2116149-84.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE JUNDIAI
AGRAVADO: EAB PESQUISA DE MERCADO S/C LTDA
COMARCA: JUNDIAÍ
VOTO No 22502
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal Pedido de
inclusão dos sócios no polo passivo Encerramento irregular da
sociedade não demonstrado Devolução negativa da carta com
aviso de recebimento “AR” que, por si só, não configura
dissolução irregular da sociedade - Art. 135, do CTN Decisão
mantida - Recurso desprovido.
Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que,
em execução fiscal, indeferiu o pedido de inclusão dos sócios da executada
no polo passivo por considerar que nada há de concreto a autorizar a
aplicação do disposto no art. 135, III, do CTN, e que o mero inadimplemento
do tributo não tem o condão de lastrear o redirecionamento da execução
fiscal (STJ, Súmula 430). A agravante alega, em síntese, que houve
encerramento irregular da pessoa jurídica, porque não exerce mais atividades
no local designado como seu domicílio fiscal, tampouco comunicou ao fisco
o encerramento das atividades, possibilitando a responsabilização dos sócios,
nos termos do art. 135, do CTN, daí propugnando pela reforma da decisão
para incluí-los no polo passivo.
Recurso processado no efeito devolutivo e sem a
intimação da parte agravada porque não citada.
Relatado. O recurso não merece provimento porque a
responsabilidade tributária, prevista no art. 135, III, do CTN, só pode ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2116149-84.2019.8.26.0000 JUNDIAÍ VOTO No 3/4
atribuída no caso de dissolução irregular da sociedade ou se comprovada essa
prática por parte dos sócios gerentes, de atos de gestão considerados
abusivos, com violação da lei e do contrato.
Entretanto, nenhuma dessas hipóteses se observa no
presente caso, pois o fato da citação por AR não ter se efetivado não significa
que a empresa tenha encerrado suas atividades de forma irregular. Ademais,
cabe à exequente comprovar, estreme de dúvida, que a dissolução da empresa
foi irregular, por meio de documentos ou da certidão do Oficial de Justiça, o
que não é o caso dos autos.
Por fim, importante asseverar que o disposto Súmula
435, do STJ, deve ser somado a, no mínimo, outro elemento fático que acene
ao possível encerramento irregular da pessoa jurídica, já que, no caso, há
apenas a devolução do “AR” com a anotação de “mudou-se”, restando
prematuro o redirecionamento da ação. E, nesse sentido, já decidiu este
Tribunal em recurso envolvendo a Municipalidade de Várzea Paulista:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL
Insurgência da Municipalidade exequente contra o
indeferimento do pedido de redirecionamento da
execução em face dos sócios da empresa executada
Descabimento Ausência de elementos que indiquem
eventual
dissolução
irregular
da
sociedade

Precipitação de redirecionamento da execução aos
sócios constatada Determinação de pesquisas por meio
de sistemas integrados ao Poder Judiciário que se impõe
-
Decisão
mantida
-
Recurso
desprovido
(A.I.
2206379-12.2018.8.26.0000, 18a Câm. De Dir. Público,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2116149-84.2019.8.26.0000 JUNDIAÍ VOTO No 4/4
Rel. Wandeley José Federigui, j. 24/10/2.018.
Daí porque, nega-se provimento ao recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator